Tribunal: TJDFT
Processo: 0748453-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. TAXA SELIC. METODOLOGIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO No 303 DO CNJ. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 28. DECISÃO REFORMADA.
1. A Taxa SELIC deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, que corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo. Tal metodologia, não acarreta anatocismo, uma vez que a taxa SELIC é utilizada como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequente, ao mesmo tempo.
2. Não há inconstitucionalidade na Resolução 303 do CNJ, norma editada pelo Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua função constitucional, prevista no artigo 107-A, § 4a, do ADCT.
3. No julgamento do Tema no 28 de Repercussão Geral, o c. STF fixou entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
4. Existindo valor incontroverso a ser executado, deve ser aplicado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal para possibilitar o prosseguimento da execução.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.